Tribunal: TJMT
Processo: 1001616-11.2017.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 1001616-11.2017.811.0003
EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S. A.
EMBARGADO: J. WANDERLEY GARCIA DUARTE & ADVOGADOS ASSOCIADOS
Vistos etc.
Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo BANCO DO BRASIL S. A., em face da decisão de ID. 25473984, que negou seguimento ao Recurso Extraordinário.
O Embargante sustenta a existência de omissão na decisão embargada, na medida em que esta Vice-Presidência deixou de realizar a sua intimação para efetuar o recolhimento da multa aplicado no agravo interno.
Com essas considerações, requer o provimento dos embargos para que seja sanado o vício apontado, com vistas a apreciação do juízo de admissibilidade da peça recursal.
Instado a se manifestar, o Embargado refutou por completo as alegações, pugnando pelo desprovimento dos Aclaratórios e condenação em honorários advocatícios.
É o breve relato. Fundamento e decido.
Os Embargos de Declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, II, do CPC.
Partindo dessa premissa, observa-se que a parte embargante sustenta que não foi intimado para recolher a multa aplicada de 1% (um por cento) no agravo interno.
Analisando os autos, depreende-se que no dia 08/11/2019 foi publicada a decisão que intimou o Recorrente ora embargante, para recolhimento da multa, sob pena de inadmissão do recurso, como se pode ver na decisão interlocutória de ID. 23058450.
No entanto, o Departamento Judiciário Auxiliar – DEJAUX, certificou no ID. 24610995, in verbis:
“Certifico que decorreu o prazo legal em: 18/11/2019, sem manifestação do Recorrente quanto ao despacho lançado no ID 23058450.”
Desse modo, verifica-se que o Embargante foi devidamente intimado para realizar o recolhimento prévio da multa aplicada, deixando transcorrer in albis o prazo assinado no despacho. Portanto, a alegação de ausência de intimação para recolhimento da multa é infundada, não merecendo prosperar, pois foi dada a oportunidade de pagamento da multa ao Embargante.
Com efeito, dispõe o §5o do artigo 1.021 do CPC:
“A interposição de qualquer recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no §4o, à exceção da Fazenda Pública e ao beneficiário da justiça gratuita que farão o pagamento ao final. ”
Assim, ante a ausência de comprovação da multa imposta, o Recurso Extraordinário teve negado o seu seguimento, conforme decisão de ID. 25473984, o que extrapola as hipóteses de cabimento dos declaratórios, pois a pretensão visa a modificação da decisão e não sanar eventual vício existente.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES JÁ RESOLVIDAS NA DECISÃO EMBARGADA. MERO INCONFORMISMO. SIMPLES REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. NÃO-CABIMENTO. CONTRADIÇÃO INTERNA DO JULGADO. AUSÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Revelam-se improcedentes os embargos declaratórios em que as questões levantadas não configuram as hipóteses de cabimento do recurso - omissão, contradição ou obscuridade -, delineadas no art. 535 do CPC. 2. A rediscussão, via embargos de declaração, de questões de mérito já resolvidas configura pedido de alteração do resultado do decisum, traduzindo mero inconformismo com o teor da decisão embargada. Nesses casos, a jurisprudência desto Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que os embargos não merecem prosperar. 3. Tratando-se de mera reiteração de argumentos anteriormente levantados, e sendo certo que as questões apontadas como omitidas foram clara e fundamentadamente examinadas nas decisões precedentes, são manifestamente descabidos os presentes declaratórios. 4. Finalmente, o vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ. 5 Embargos de declaração rejeitados.” (STJ EDcl no RMS 46.618/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/03/2015, DJe 16/03/2015).
Dessa forma, como o pedido do Embargante objetiva a reapreciação da matéria já decidida e não de aperfeiçoamento do julgado, a decisão embargada deve permanecer inalterada.
Razões estas postas, inexistindo quaisquer dos vícios contidos do art. 1.022 do CPC, quais sejam, omissão, obscuridade, contradição e/ou erro material, rejeito os aclaratórios.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 15 de janeiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Embargos de Declaração no Recurso Especial n. 1001616-11.2017.811.0003
EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S. A.
EMBARGADO: J. WANDERLEY GARCIA DUARTE & ADVOGADOS ASSOCIADOS
Vistos etc.
Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo BANCO DO BRASIL S. A., em face da decisão de ID. 25473984, que negou seguimento ao Recurso Especial.
O embargante sustenta a existência de omissão na decisão embargada, na medida em que esta Vice-Presidência deixou de realizar a sua intimação para efetuar o recolhimento da multa aplicada no agravo interno.
Com essas considerações, requer o provimento dos embargos para que seja sanado o vício apontado, com vistas a apreciação do juízo de admissibilidade da peça recursal.
Instado a se manifestar, o Embargado refutou por completo as alegações do Embargante, pugnando pelo desprovimento dos Aclaratórios e condenação em honorários advocatícios.
É o breve relato. Fundamento e decido.
Os Embargos de Declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, II, do CPC.
Partindo dessa premissa, observa-se que a parte embargante sustenta que não foi intimado para recolher a multa aplicada de 1% (um por cento) no agravo interno.
Analisando os autos, depreende-se que no dia 08/11/2019 foi publicada a decisão que intimou o Recorrente ora embargante, para recolhimento da multa, sob pena de inadmissão do recurso, como se pode ver na decisão interlocutória de ID. 23058450.
No entanto, o Departamento Judiciário Auxiliar – DEJAUX, certificou no ID. 24610995, in verbis:
“Certifico que decorreu o prazo legal em: 18/11/2019, sem manifestação do Recorrente quanto ao despacho lançado no ID 23058450.”
Desse modo, verifica-se que o Embargante foi devidamente intimado para realizar o recolhimento prévio da multa aplicada, deixando transcorrer in albis o prazo assinado no despacho. Portanto, a alegação de ausência de intimação para recolhimento da multa é infundada, não merecendo prosperar, pois foi dada a oportunidade de pagamento da multa ao Embargante .
Com efeito, dispõe o §5o do artigo 1.021 do CPC:
“A interposição de qualquer recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no §4o, à exceção da Fazenda Pública e ao beneficiário da justiça gratuita que farão o pagamento ao final. ”
Assim, ante a ausência de comprovação da multa imposta, o Recurso Especial teve negado o seu seguimento, conforme decisão de ID. 25473984, o que extrapola as hipóteses de cabimento dos declaratórios, pois a pretensão visa a modificação da decisão e não sanar eventual vício existente.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES JÁ RESOLVIDAS NA DECISÃO EMBARGADA. MERO INCONFORMISMO. SIMPLES REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. NÃO-CABIMENTO. CONTRADIÇÃO INTERNA DO JULGADO. AUSÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Revelam-se improcedentes os embargos declaratórios em que as questões levantadas não configuram as hipóteses de cabimento do recurso - omissão, contradição ou obscuridade -, delineadas no art. 535 do CPC. 2. A rediscussão, via embargos de declaração, de questões de mérito já resolvidas configura pedido de alteração do resultado do decisum, traduzindo mero inconformismo com o teor da decisão embargada. Nesses casos, a jurisprudência desto Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que os embargos não merecem prosperar. 3. Tratando-se de mera reiteração de argumentos anteriormente levantados, e sendo certo que as questões apontadas como omitidas foram clara e fundamentadamente examinadas nas decisões precedentes, são manifestamente descabidos os presentes declaratórios. 4. Finalmente, o vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ. 5 Embargos de declaração rejeitados.” (STJ EDcl no RMS 46.618/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/03/2015, DJe 16/03/2015).
Dessa forma, como o pedido do Embargante objetiva a reapreciação da matéria já decidida e não de aperfeiçoamento do julgado, a decisão embargada deve permanecer inalterada.
Razões estas postas, inexistindo quaisquer dos vícios contidos do art. 1.022 do CPC, quais sejam, omissão, obscuridade, contradição e/ou erro material, rejeito os aclaratórios.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 15 de janeiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII